Tribunal: CARF
Processo: 10469.729939/2013-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAELLA DUTRA MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.729939/2013-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.247 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ENGARRAFAMENTO COROA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Antônio Borges (suplente convocado)
Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 155 e ss) interposto contra decisão contida
no Acórdão no 11-58.078 - 2a Turma da DRJ/REC, de 25/10/17 (fls. 115 e ss), que considerou
improcedente a Impugnação (fls. 83 e ss) interposta contra Auto de Infração (fls. 2 e ss), que
constituiu crédito tributário, a título de Multa Isolada por Compensação considerada não
declarada.
I - Do Lançamento e da Impugnação
O relatório da decisão de primeiro grau (fls. 23 e seguintes) resume bem o
contencioso até então, aqui se o transcreve seu essencial:
Trata-se de Impugnação, fls. 82/106, interposta em face de Auto de Infração, no valor
original total de R$ 269.819,17, que, com fundamento no art. 18, §4o, da Lei no 10.833,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.729939/2013-39
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.247 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

de 29/12/2003, exige multa isolada de 75% sobre os valores dos débitos tratados nos
processo
administrativos
no
19647.000553/2008-51,
19647.003355/2008-49,
19647.016878/2008-55,
19647.021071/2008-34
e
19647.014575/2009-45,
cujas
compensações foram consideradas não declaradas, aos moldes do art. 74, §12, do inciso
II, alíneas "a" e/ou "d", da Lei no 9.430/96 (Declarações de Compensação
protocolizadas entre 11/01/2008 e 03/12/2009, vide fl. 08).
2. Cientificada aos 23/12/2013, fls. 78/79, a contribuinte, aos 10/01/2014, interpôs
supradita Impugnação, na qual opõe prejudicial de decadência, ao argumento de que a
autuação lhe teria sido cientificada após o prazo de cinco anos do correspondente fato
gerador (art. 150, §4o, do CTN).
3. No mérito, expõe que "Cuidam os autos originários de Declarações de compensação
formuladas pela ora Impugnante, com vistas à compensação de seus tributos com
créditos de titularidade da empresa DESTILARIA PAL LTDA (...) reconhecidos
judicialmente, mediante acórdão proferido pela Primeira Turma do TRF da 5a Região,
nos autos do Mandado de Segurança n° 2000.83.00.0012985-9".
4. Exproba que a Unidade de Origem, ao, com fundamento nos 31, da IN SRF no 600,
de 28/12/2005, c/c o §12, do art. 74, da Lei no 9.430, de 27/12/1996 (na redação dada
pela Lei no 11.051, de 29/12/2004), considerar não declaradas as compensações sob a
assertiva de que as decisões judiciais que as autorizaram não haviam transitado em
julgado, acabou por desrespeitar decisão proferida pelo TRF da 5a Região em ação
ajuizada pela Destilaria PAL LTDA em que se discutia o reconhecimento do direito à
manutenção de créditos de IPI e a sua utilização mediante compensação de débitos
próprios e de terceiros.
5. Destaca que a enfocada decisão judicial não condiciona a compensação ao trânsito
em julgado da ação, tampouco vedou a compensação com débitos de terceiros, sendo
inviável que decisão administrativa rediscuta este aspecto ou que, por meio da
introdução de limitação não prevista na decisão judicial, condicione a compensação ao
trânsito em julgado.
6. Transcreveu as ementas de decisões proferidas nas susomencionadas ações
mandamentais e, em seguida, diz que a discussão sobre a impossibilidade da
compensação antes do trânsito em julgado da ação judicial ou com débitos de terceiros
apenas poderia ser travada no bojo das ações judiciais, "sendo que sua aplicação á
hipótese, quando restou afastada pelo v. acórdão, fere flagrantemente a autoridade
daquela decisão judicial, já que importa na sua revisão, inadmissível nesta seara
administrativa".
7. No intuito de corroborar sua assertiva, faz remissão a uma decisão judicial segundo a
qual "o cumprimento de determinação do Poder Judiciário não pode sofrer qualquer
limitação que não esteja expressamente consubstanciada nos termos da decisão
exarada", bem como se remete à Solução de Divergência COSIT no 38/2008, que
orienta as unidades da RFB a cumprirem as decisões judiciais respeitando a
interpretação dada pelo Poder Judiciário.
8. Ademais, conclui que somente às compensações realizadas a partir da vigência da Lei
no 11.051, de 29/12/2004, é que se aplicam suas disposições. Destarte, "como os
créditos requeridos e deferidos judicialmente precedem à vigência das indigitadas
normas, padece de sustentação legal o r. Despacho Decisório", porque "por força do
princípio da segurança jurídica os créditos nascidos anteriormente à edição da Lei n°
11.051/2004 não podem ser alcançados por suas disposições, ou seja, não pode a nova
regra atingir-lhes, sob pena de agressão injustificada ao direito adquirido". Para embasar
sua alegação, reproduz decisões judiciais.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.247 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

9. Sustenta, ademais, que o cancelamento de compensações judicialmente autorizadas
dependeriam do trânsito em julgado na ação principal, sob pena de afronta à segurança
jurídica.
10. Menciona, ainda, que a Divisão de Arrecadação Tributária - DIVAT e a
Coordenação Geral de Administração Tributária - CORAT já definiu que "(...) Se a
compensação foi efetuada corretamente, acatando uma decisão judicial, somente
uma nova decisão judicial poderá desfazê-la" e registra que a Solução de Consulta no
451, expedida aos 04/11/2005 pela SRRF da 7a Região, determina que seja admitida "a
compensação de crédito reconhecido por decisão judicial vigente, ainda não transitada
em julgado, quando referida decisão, além de ter reconhecido o crédito do sujeito
passivo para com a União relativo a tributo ou contribuição administrados pela
Secretaria da Receita Federal, também reconheceu o direito à utilização do referido
crédito, antes do trânsito em julgado da referida decisão".
11. Avante, diz que as alterações do art. 74, da Lei no 9.430/96, perpetradas pelo art. 4o,
da Lei no 11.051/2004 - e, mais especialmente, no que tange à possibilidade de
considerar não declarada a compensação -, bem como as modificações do art. 18, da Lei
no 10.833/2003, introduzida pelo art. 25, da Lei no 11.051/2004, seriam ilegítimas, pelas
seguintes razões:
11.1. colisão com o art. 170, do CTN, e art. 208, do RIPI 2002 e limitação à
efetividade do princípio da não-cumulatividade, constitucionalmente assegurado;
11.2. afronta de diversos princípios constitucionais, como o da legalidade, da
autonomia e o da independência/ autonomia dos Poderes, o do direito adquirido,
etc;
11.3. tendo em vista o disposto no art. 150, §1o, do CTN, desrespeita o princípio
da hierarquia das normas, padecendo, destarte, de vício de inconstitucionalidade;
11.4. ao ser aplicado em relação a fatos anteriores, ofende o princípio da
irretroatividade da lei tributária, o que corrobora com excerto de decisões
judiciais do TRF da 5a Região e do STJ que reproduz, pelo que os efeitos da Lei
no 11.051/2004 apenas poderiam ser aplicados em relação a créditos constituídos
a partir de sua vigência;
11.5. viola o constitucional direito de petição do sujeito passivo;
11.6. teria caráter confiscatório.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau julgou improcedente a Impugnação, argumentando, em
resumo, que:
(...)
Analiso, inicialmente, a preliminar de decadência levantada, que julgo improcedente,
pois aqui é inaplicável o art. 150, §4o, do CTN, pois estamos examinando multa lançada
de ofício - e não tributo submetido ao lançamento por homologação - pelo que aplicável
a regra do inciso I, do art. 173, do CTN, segundo o qual o direito de a Fazenda Nacional
constituir o crédito tributário se extingue no prazo de cinco anos a contar "do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado".
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.247 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

15. É que, in casu, a primeira DCOMP apenas foi apresentada aos 11/01/2008; então, o
prazo de cinco anos começou a fluir apenas aos 01/01/2009 e se completou aos
31/12/2013. Como a contribuinte foi cientificada da autuação aos 23/12/2013, nenhuma
parcela do lançamento não foi atingido pela caducidade.
16. Passando ao mérito, cumpre salientar que as razões de defesa do sujeito passivo
centrados em conjecturada ofensa da Lei no 11.051/2004 a princípios jurídicos e
constitucionais - como violação ao direito de petição, à proibição ao confisco, à
autonomia dos poderes, etc - não podem ser acatados por esta instância administrativa.
(...)
19. Então, sem delongas, todas as supostas ofensas a princípios jurídicos e
constitucionais que teriam sido cometidas pela Lei no 11.051/2004 são, de plano,
afastadas, exceto no que diz respeito à alegação de afronta ao princípio da anterioridade,
que demanda algumas considerações adicionais, que serão oportunamente colocadas.
20. Consoante relatado, o Auto de Infração recorrido exige do sujeito passivo a multa
prevista no art. 18, da Lei no 10.833, de 29/12/2003, devida no percentual de 75% sobre
o débito objeto de compensação considerada não declarada nas hipóteses do inciso II,
do §12, do art. 74, da Lei no 9.430/96, dentre as quais se incluem a compensação em que
o crédito seja de terceiros (alínea "a") ou que decorra de ação judicial não transitada em
julgado (alínea "d").
21. O Auto de Infração consigna que a autuação decorre de compensação considerada
não declarada tratados nos processo administrativos no 19647.000553/2008-51,
19647.003355/2008-49,
19647.016878/2008-55,
19647.021071/2008-34
e
19647.014575/ 2009-45. E, dos Despachos Decisórios proferidos nestes processos
administrativos, constata-se que nas compensações aqui analisadas são empregados
créditos pleiteados por DESTILARIA PAL LTDA no Mandado de Segurança n°
2000.83.00. 0012985-9.
22. Tenta a recorrente fazer crer que a decisão proferida na ação judicial acima
respaldaria a realização de compensações antes do trânsito em julgado, pelo que seria
descabido considerá-las não declaradas, no que não tem razão, como passo a
demonstrar:
23. Na ação judicial no 2000.83.00.0012985-9, o TRF da 5a Região, ao apreciar a
Questão de Ordem na AC 276055/PE (2000.83.00. 0012985-9), proferiu Acórdão,
datado de 08/04/2003, cuja ementa está assim redigida:
[citação]
24. Quanto à possibilidade de que créditos anteriores a 10/01/2001 pudessem ser
compensados antes do trânsito em julgado, assim bem ponderou o Parecer da Unidade
de Origem no processo administrativo no 19647.003903/2011-36, no qual a contribuinte
também figura como interessada, acostado às fls. 66/71, do processo administrativo no
10425.720800/2012-85, também incluído na pauta da presente sessão:
[citação]
25. Ademais, conquanto eu considere que enfrenta uma certa dificuldade definir se a
decisão judicial proferida na ação no 2000.83.00.0012985-9 possibilita, ou não, a
compensação com débitos de terceiros (seja antes, seja após, o trânsito em julgado),
convenço-me de sua impossibilidade, pelos fundamentos abaixo reproduzidos, que aqui
adoto, contidos no sobredito Parecer do processo administrativo no 19647.003903/2011-
36:
[citação]
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.247 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

26. Segundo exposto acima, desde a publicação da IN SRF no 41/2000 passou a ser
vedada a compensação com débitos de terceiros - e esta Instrução Normativa, que
integra a legislação tributária, não foi expressamente afastada pela decisão de primeira
instância, sendo inconcebível imaginar que sua aplicação tenha sido implicitamente
arredada, pois é princípio constitucional basilar o de que as decisões judiciais devem ser
devidamente fundamentadas sob pena de nulidade (art. 93, IX, CF/88); tampouco a
decisão de segunda instância repeliu tal proibição: contrariamente, ao consignar, sem
fazer ressalvas a respeito da situação analisada, que a compensação foi autorizada "nos
termos das instruções normativas expedidas pela Secretaria da Receita Federal", acabou
por impor a enfocada proibição.
27. Ora, como a própria impugnante, com razão, alega, é inconcebível que decisão
administrativa modifique aquilo que a respeito, em determinada situação concreta e
específica, foi decidido pelo Poder Judiciário. E isto se deve ao constitucional princípio
de unicidade de jurisdição judicial.
28. Portanto, inviável afastar a clara limitação de que a compensação dos créditos
discutidos nas ações judiciais no 2000.83.00.0012985-9 apenas ocorra após o trânsito
em julgado da decisão judicial que a autorizar, aos moldes em que decidiu o Poder
Judiciário nesta ação, como acima explicado.
29. E, tendo sido proferidos Despachos Decisórios que, com fundamento na alínea "a",
do inciso II, do §12, do art. 74, da Lei no 9.430/96, considerou não declaradas
compensações, todas objeto de Declarações de Compensação apresentadas após a Lei no
11.051/2004, é cabível a exigência da multa prevista no §4o, do art. 18, da Lei no
10.833/2003, introduzido pelo art. 15, da Lei no 11.051/2004, cuja redação foi
posteriormente alterada pelas Leis no 11.196/2005 e 11.488/2007.
30. Destaco que nem a Solução de Consulta no 451/2005, nem a Solução de Divergência
COSIT no 38/2008, citadas pela impugnante, socorrem-lhe, pois discorrem sobre a
obrigatoriedade de a RFB dar cumprimento a decisões judiciais - o que é
inquestionável! É que, como visto, jamais foi proferida, nas já comentadas ações
judiciais, decisão permissiva das compensações antes do trânsito em julgado - muito
menos ainda com débitos da ora recorrente.
31. Tampouco a orientação da DIVAT/CORAT aludida pela defendente tem aqui
aplicação, pois versam sobre hipótese de compensação amparada em ação judicial, que,
tolerem-me repisar, não é o caso aqui em testilha!
32. Consigno, apesar de não levantada a questão, que, diante dos expressos termos das
comentadas decisões judiciais, que devem ser observados, e da inexistência de crédito a
compensar, descabida a aplicação do disposto no item 34, da Nota PGFN/CRJ no
1.114/2012.
33. Importante dizer que inexistem notícias de que os Despachos Decisórios que
consideraram não declaradas as compensações aqui tratadas hajam sido consideradas
tenham sido revertidas em razão de recurso hierárquico. Contrariamente, apenas para
exemplificar, em linha oposta a decisão proferida pela SRRF da 4a Região no processo
administrativo no 19647.003903/2011-36 manteve o Despacho Decisório que
considerou não declaradas as compensações ali tratadas, como evidencia a ementa
abaixo reproduzida:
[citação]
34. Por fim, cumpre elucidar que as decisões judiciais a que faz remissão a defendente
não obrigam este Colegiado, porque, além de não integrarem a legislação tributária e
não estar configurada em relação a elas a hipótese de aplicação do disposto no §5o, do
art. 19, da Lei no 10.522/2002, muitas delas sequer têm pertinência temática com a
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.247 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

situação aqui especificamente tratada. Semelhante situação ocorre em relação à doutrina
invocada pelo sujeito passivo.
(...)

III – Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, a recorrente recuperou parte substancial de sua
argumentação contida na Impugnação. Em síntese, os pontos suscitados são os seguintes:
A) DA IRREGULARIDADE FORMAL
Assim, cumpre registrar desde já que o Auto de Infração carece fundamentação, haja
vista à sua falta de clareza e objetividade quanto à indicação do dispositivo
supostamente infringido pela Recorrente, o que dificulta e cerceia o seu direito de
defesa, amplamente assegurado a nível constitucional (art. 5o, inciso LV), além de
comprometer a seriedade dos critérios adotados para a apuração dos valores que lhe
vem sendo exigidos.
Isto implica na nulidade do auto de infração em debate, ante a ausência de suportes
fáticos e legais aptos a imprimir-lhe validade jurídico-formal.
(...)
B) DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
COBRADOS NO PRESENTE AUTO INFRAÇÃO:
Verifica-se nas informações do Auto de Infração que, d. Fiscal autuante busca, exigir da
Recorrente valores atinentes a Multa Regulamentar relativa as seguintes datas de
ocorrência do fato gerador: 31/01/2008 a 31/12/2008, 31/03/2008 a 31/03/2008,
30/09/2008 a 30/09/2008, 31/12/2008 a 31/12/2008, 31/12/2009 a 31/12/2009.
Todavia, no tocante ao suposto crédito originado nas datas acima mencionadas, inviável
se mostra a pretensão, vez que irremediavelmente decaído o direito do Fisco de
proceder com o lançamento, uma vez decorrido lapso superior a 5 (cinco) anos da
ocorrência do fato gerador respectivo.
Com efeito, a hipótese destes autos é de tributo lançado por homologação, porquanto
compete ao contribuinte efetuar o recolhimento antecipado, comunicando ao Fisco essa
atividade para fins de homologação, nos termos do artigo 150, do Codex Tributário, que
reza:
(...)
C) OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO:
Cuidam os autos originários de Declarações de Compensação formuladas pela ora
Recorrente, com vistas à compensação de seus tributos com créditos de titularidade da
empresa DESTILARIA PAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 10.166.767/0001-
49, créditos estes que foram reconhecidos judicialmente, mediante acórdão proferido
pela Primeira Turma do TRF da 5a Região, nos autos do Mandado de Segurança n°
2000.83.00.0012985-9 (AC 276055-PE).
Apreciando as Declarações de Compensação apresentadas, decidiu o ilustre Delegado,
por não tomar conhecimento das mesmas, considerando-as não declaradas e
determinando a imediata cobrança dos débitos compensados, sob a avocação os
fundamentos que não resistem à melhor análise, a saber:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.247 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

(...)
Dessa feita, restaram não homologadas as compensações de tributos federais devidos
pela Recorrente com créditos de IPI da empresa DESTILARIA PAL LTDA., em visível
afronta ao direito já reconhecido.
Entende o ilustre julgador que as compensações declaradas pela Recorrente, estando
supedaneadas em decisão ainda não transitada em julgado, não podem ser consideradas
declaradas, com fulcro no art. 31 da IN/SRF n° 600/05 e o no §12° da Lei 11.051 de 29
de dezembro de 2004 que modificou a redação do art. 74 da Lei 9.430 de 27 de
dezembro de 1996.
Todavia, referidas compensações foram garantidas por judiciosa decisão proclamada,
pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, onde ali a Autora
(DESTILARIA PAL LTDA) pleiteia o reconhecimento do direito à manutenção dos
créditos incentivados de IPI, e à sua utilização mediante compensação com débito de
terceiros, na forma e nas hipóteses previstas nas Instruções Normativas SRF n°s 21/97,
37/97 e 73/97, afastando as proibições impostas na Instrução Normativa SRF n° 41/00.
(...)
Portanto, a discussão acerca da impossibilidade de compensação antes do trânsito em
julgado da ação e a compensação com débitos de terceiros, somente poderia ter sido
travada no bojo do processo judicial em que se discute o direito à compensação dos
créditos de IPI, sendo que sua aplicação á hipótese, quando restou afastada pelo v.
acórdão, fere flagrantemente a autoridade daquela decisão judicial, já que importa na
sua revisão, inadmissível nesta seara administrativa.
(...)
Conforme consignado no Processo Administrativo em análise, o Ilustre Julgador
considera não declarada a compensação, com espeque na Lei n° 11.051, de 29.12.04,
que veio a incluir o §§ 12 ao artigo 74, da Lei n° 9.430/96, os quais prescrevem que,
será não declarada a compensação em que o crédito seja de terceiros refira-se ao
crédito-prêmio, refira-se a título público, seja decorrente de decisão judicial não
transitada em julgado e não se refira a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.
(...)
Da decisão acima, força concluir que os ereitos da Lei 11.051/2004, ou daquelas que lhe
antecederam, mas que visavam, igualmente, restringir ou mesmo impedir o direito ao
creditamento do IPI, apenas operam a partir de sua vigência.
Isto porque, corolário indissociável da segurança jurídica, estabilidade das relações
intersubjetivas, não surpresa e do direito adquirido, é a irretroatividade da lei fiscal
sobre as situações consolidadas no patrimônio dos particulares, sob pena de restarem
ofendidos princípios basilares de um Estado Democrático de Direito.
Efetivamente, o princípio do direito adquirido presta-se exatamente a coibir mudanças
repentinas na legislação que poderiam subverter toda a ordem jurídica vigente.
Ora, como os créditos requeridos e deferidos judicialmente precedem à vigência das
indigitadas normas, padece de sustentação legal o r. Despacho Decisório.
(...)
D) DA ILEGITIMIDADE DAS RESTRIÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N°
11.051/04:
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.247 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

O artigo 4o, da Lei n° 11.051, de 29 de dezembro de 2004, modificou o artigo 74, da Lei
n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que passou a vigorar com a seguinte redação, no
que interessa diretamente à presente discussão:
(...)
E mais à frente, no artigo 25, da Lei n° 11.051/2004, ao introduzir o § 4o, ao artigo 18,
da Lei n° 10.833/2003, restou estabelecido que a compensação que for considerada não
declarada está sujeita a multa isolada, de caráter nitidamente confiscatório.
Por primeiro, cabe registrar que as restrições aos efeitos das compensações instituídas
pelo § 12, colidem com o artigo 170 do CTN, sendo, portanto, também ilegais.
É que o caput do artigo 170, do CTN, permite à lei ordinária, apenas, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, ou seja, não consente à lei
ordinária impedir a compensação.
(...)
Em verdade, homenagear o comando contido na Lei n° 11.051/04, relativamente à
imposição de multa, inclusive em face do exercício de direito vinculado ao princípio
constitucional da não-cumulatividade, importa em prestigiar todos os atos de violência
aos princípios da hierarquia das normas e a supremacia constitucional, legalidade,
autonomia e independência dos Poderes constituídos.
Mesmo que se admitisse a possibilidade de restrição mediante ato normativo inferior
(Lei n° 11.051/04), considerando o que dispõe o artigo 150, § 1o, do CTN, tal diploma
não resistiria à pecha de inconstitucionalidade.
(...)
E) DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS PODERES:
É preciso observar, ainda, que a restrição prevista no artigo 74, da Lei n° 9.430/96, com
a redação dada pelo artigo 4o, da Lei n° 11.051/04, torna de fato inócuo qualquer
posicionamento do Poder Judiciário que venha a reconhecer esses créditos - como é o
caso dos autos - ou, noutras palavras, é reconhecido um direito cuja efetivação resta
impossibilitada por arbítrio legislativo.
Assim, nos moldes como está redigido o artigo 4o, da Lei n° 11.051/2004, há patente
afronta à autonomia entre os Poderes constituídos, restando violado o artigo 2o da
Constituição Federal que reza: ... São Poderes da União, independentes e autônomos, o
Legislativo, o Executivo e o Judiciário (sem destaques no original).
(...)
F) A VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE, DA SEGURANÇA
JURÍDICA E DO DIREITO ADQUIRIDO:
Acrescente-se a tudo quanto foi explanado, que os créditos que estão sendo utilizados
pela Recorrente e foram reconhecidos antes da vigência das modificações introduzidas
no artigo 74, da Lei n° 9.430/96, pelo artigo 4o, da Lei n° 11.051/04, razão pela qual
ditas alterações não poderão incidir sobre esse créditos, sob pena de afronta ao principio
constitucional da irretroatividade das leis tributárias (a lei tributária não pode retroagir
para prejudicar o contribuinte) A pretensão de fazer incidir a novel disciplina sobre
créditos já constituídos e incorporados ao patrimônio do contribuinte importa,
igualmente, vulneração aos princípios da segurança jurídica e do direito adquirido.
(...)
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.247 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

G) DA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PETIÇÃO
(...)
Ora, a Constituição assegura a todos o direito de peticionar aos Poderes Públicos
(Executivo, Legislativo e Judiciário) em defesa de seus direitos.
Tal garantia não se circunscreve, logicamente, apenas à possibilidade de protocolo do
instrumento petitório, mas, sobretudo abrange o direito à análise, a cargo do Poder
Público provocado, das razões aduzidas pelo administrado.
Assim, não escapa à inconstitucionalidade toda e qualquer norma que tolha o acesso aos
Poderes Públicos na medida em que preveja, indistintamente, o indeferimento sem
análise de mérito, dos pedidos relativos a determinada matéria.
(...)
H) DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA DE 75%:
(...)
À toda evidência a multa aplicada tem caráter confiscatório, na medida em que aplicada
em 75% (setenta e cinco por cento), corresponde a mais da metade do montante da
exigência fiscal.
Cobradas como se tributos fossem, as multas tributárias gozam dos mesmos privilégios
do crédito tributário, e, ao atingirem valores quase equivalentes ao próprio débito
principal, confiscam o patrimônio da Recorrente de forma ilegal e inolvidável, dês que,
ainda sobre o valor devido recaem juros, com o fito de indenizar a União pelo período
em que não dispôs do dinheiro, e a correção monetária, sabidamente fator de atualização
do poder de compra da moeda.
Dessa feita, o crédito tributário não encontra na multa abusiva albergue para sua
proteção, já que, para tanto, a legislação fiscal prevê a incidência de correção monetária
e juros moratórios a preservar o pretenso crédito.
(...)
A Recorrente, ao final, requer “que seja conhecido e provido o presente recurso, a
fim de que seja reformado in totum, o acórdão proferido pela 2a Turma da DRJ/REC,
determinando-se o cancelamento do presente auto de infração”.

VOTO
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
Do relatório acima extrai-se que o Auto de Infração, objeto deste contencioso,
constituiu crédito tributário no valor original total de R$269.819,17, com fundamento no art. 18,
§4o, da Lei no 10.833, de 29/12/2003, relativo à multa isolada de 75% sobre os valores dos
débitos
tratados
nos
processo
administrativos
no
19647.000553/2008-51,
19647.003355/2008-49, 19647.016878/2008-55, 19647.021071/2008-34 e 19647.014575/2009-
45, cujas compensações foram consideradas não declaradas, aos moldes do art. 74, §12, do
inciso II, alíneas "a" e/ou "d", da Lei no 9.430/96.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.247 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10469.729939/2013-39

Portanto, o presente processo (10469.729939/2013-39) vincula-se aos processos
citados
(19647.000553/2008-51,
19647.003355/2008-49,
19647.016878/2008-55,
19647.021071/2008-34 e 19647.014575/2009-45) por decorrência, nos termos do art. 6o do
RICARF, anexo II, que reserva a seguinte disciplina para o caso, verbis:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao
processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
(...)
Deste modo, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
de origem, promova a juntada por apensação dos processos 19647.000553/2008-51,
19647.003355/2008-49, 19647.016878/2008-55, 19647.021071/2008-34 e 19647.014575/2009-
45 ao presente processo 10469.729939/2013-39; na sequência, devolva os autos para
prosseguimento.

(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital